Tribunal: TJMT
Processo: 1014544-38.2024.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014544-38.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZA KARLA MAGNA ROCHA CRUZ - CPF: 003.601.191-66 (APELANTE), ARYADNE MAGALHAES SANTOS - CPF: 064.882.441-16 (ADVOGADO), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DO BOLETO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, ante a não purgação da mora no prazo legal. A devedora sustenta nulidade por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, afirma ter efetuado pagamento dentro do quinquídio legal, posteriormente reputado fraudulento, defendendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da credora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de teses relativas à natureza consumerista da relação e à responsabilidade objetiva da credora; e (ii) saber se o pagamento realizado a terceiro, não reconhecido pela credora, no contexto de alegada fraude (“golpe do boleto”), configura purgação válida da mora apta a impedir a consolidação da propriedade do bem.

III. Razões de decidir

Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando a parte não apresenta contestação estruturada na ação de busca e apreensão, limitando-se a noticiar pagamento a terceiro, sem dedução formal de preliminares ou requerimentos probatórios. Inexistindo omissão relevante sobre questão oportunamente suscitada, afasta-se a nulidade, nos termos do CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022.

A constituição em mora restou regularmente comprovada mediante envio de notificação ao endereço contratual, sendo prescindível a comprovação do efetivo recebimento, conforme orientação consolidada do STJ (Tema 1.132). Atendido o requisito do Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e da Súmula nº 72/STJ.

A purgação da mora exige pagamento integral da dívida diretamente ao credor fiduciário, no prazo de cinco dias, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 1º. Pagamento realizado a terceiro estranho à relação contratual, ainda que sob alegação de fraude, não elide a mora nem impede a consolidação da propriedade.

A controvérsia relativa à fraude, à eventual falha de segurança e à responsabilidade objetiva da instituição financeira, à luz do CDC e da Súmula nº 479/STJ, demanda dilação probatória incompatível com o rito especial da busca e apreensão, cujo objeto se restringe à verificação da mora e da regularidade da purgação. Eventual pretensão indenizatória ou declaratória deve ser deduzida em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do CPC, art. 85, § 11.

Tese de julgamento:
“1. Na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a matéria defensiva restringe-se à demonstração da inexistência de mora ou à purgação válida no prazo legal, não comportando a apuração de responsabilidade civil por fraude alegadamente praticada por terceiro. 2. O pagamento realizado a terceiro não autorizado, ainda que decorrente de fraude, não configura purgação da mora e não impede a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luiza Karla Magna Rocha Cruz
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda.
, julgou procedente a pretensão.

Inconformada, a apelante suscita
a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o Juízo não teria enfrentado questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere à natureza consumerista da relação, à responsabilidade objetiva da credora por fraude praticada no âmbito da atividade de cobrança, à inversão do ônus da prova e ao cumprimento do dever legal de informação quanto aos meios idôneos de pagamento.

No mérito, sustenta que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da instituição credora, inclusive à luz da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que, dentro do prazo legal para purgação da mora, efetuou pagamento no valor de R$ 1.798,88, após contato com canal que se apresentava como vinculado ao escritório responsável pela cobrança, vindo posteriormente a ser informada de que se tratava de fraude (“golpe do boleto”). Defende que a fraude configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica da credora, não podendo o prejuízo ser transferido à consumidora que agiu de boa-fé. Aduz, ainda, que a notificação extrajudicial não teria indicado meio idôneo de pagamento, em afronta ao art. 8º-B, §13, IV, do Decreto-Lei nº 911/69, circunstância que teria contribuído para a ocorrência do golpe.

Sustenta que o contrato se encontrava quase integralmente quitado, restando apenas três parcelas em aberto, e que houve tentativa efetiva de purgação da mora dentro do prazo legal. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade da sentença ou, alternativamente, sua reforma para declarar válida a purgação da mora, com a consequente restituição do veículo e improcedência da ação de busca e apreensão.

Subsidiariamente, pleiteia a cassação da sentença para reabertura da instrução processual, com inversão do ônus da prova e produção de prova técnica destinada a apurar a origem da fraude, eventual falha nos sistemas de segurança da credora e a idoneidade dos canais de cobrança utilizados.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 340384450).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda.
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
Luiza Karla Magna Rocha Cruz, lastreado em contrato de financiamento, alegando inadimplência.

Deferida a liminar e determinada a citação da devedora (id. 340384421), adveio petição de habilitação apresentada pela ré, juntando um boleto e comprovante de pagamento.

Instada a manifestar, a administradora constou “
cabe ao banco autor ESCLARECER que não reconhece o alegado pagamento nos sistemas da Paschoalotto Serviços Financeiros, Administradora Consorcio Nacional Honda LTDA e Nelson Paschoalotto Advogados Associados, sendo possível pagamento de boleto fraude
”. (id. 340384433).

Diante disso, transcorrido o prazo para purgação da mora e apresentação de contestação, a d. magistrada julgou procedente o feito.

Irresignada, recorre a devedora, suscitando preliminarmente a nulidade da sentença
por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o Juízo não teria enfrentado questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere à natureza consumerista da relação, à responsabilidade objetiva da credora por fraude praticada no âmbito da atividade de cobrança, à inversão do ônus da prova e ao cumprimento do dever legal de informação quanto aos meios idôneos de pagamento.

No mérito, sustenta que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da instituição credora, inclusive à luz da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que, dentro do prazo legal para purgação da mora, efetuou pagamento no valor de R$ 1.798,88, após contato com canal que se apresentava como vinculado ao escritório responsável pela cobrança, vindo posteriormente a ser informada de que se tratava de fraude (“golpe do boleto”). Defende que a fraude configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica da credora, não podendo o prejuízo ser transferido à consumidora que agiu de boa-fé. Aduz, ainda, que a notificação extrajudicial não teria indicado meio idôneo de pagamento, em afronta ao art. 8º-B, §13, IV, do Decreto-Lei nº 911/69, circunstância que teria contribuído para a ocorrência do golpe.

Sustenta que o contrato se encontrava quase integralmente quitado, restando apenas três parcelas em aberto, e que houve tentativa efetiva de purgação da mora dentro do prazo legal. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade da sentença ou, alternativamente, sua reforma para declarar válida a purgação da mora, com a consequente restituição do veículo e improcedência da ação de busca e apreensão.

Subsidiariamente, pleiteia a cassação da sentença para reabertura da instrução processual, com inversão do ônus da prova e produção de prova técnica destinada a apurar a origem da fraude, eventual falha nos sistemas de segurança da credora e a idoneidade dos canais de cobrança utilizados.

Por proêmio, com relação à nulidade da sentença suscitada, esta pressupõe a demonstração de que o magistrado deixou de apreciar questão efetivamente submetida ao seu crivo, apta, em tese, a alterar o resultado da causa. Trata-se de vício que se configura quando há omissão relevante sobre ponto controvertido oportunamente deduzido pela parte, nos termos do art. 489, §1º, IV, e art. 1.022, ambos do Código de Processo Civil.

No caso concreto, todavia, observa-se que a apelante sequer apresentou à ação de busca e apreensão, limitando-se a protocolar petição informando a realização de pagamento, após o deferimento da liminar e dentro do prazo legal para purgação da mora.

Conforme se extrai dos autos, não houve peça defensiva estruturada, com desenvolvimento de preliminares, impugnação específica aos fundamentos da inicial ou formulação de requerimentos probatórios. A manifestação apresentada restringiu-se à notícia de pagamento realizado a terceiro, com pedido de reconhecimento da purgação da mora.

Assim, não há falar em nulidade da sentença.

Avançando na elucidação da celeuma, como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, verifica-se que o aviso de recebimento foi devidamente recebido no endereço do contrato (id. 340384414).

Ainda, cumpre relembrar que o
§1º, do art. 3º, do referido decreto, é categórico ao estabelecer que, não purgada a mora no prazo legal, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário.

A lógica do sistema é objetiva, ou o devedor purga a mora nos exatos termos previstos na legislação especial, ou opera-se a consolidação da propriedade, independentemente de discussão aprofundada sobre outras matérias.

Ademais, é entendimento pacífico no âmbito do c. Superior Tribunal que na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a matéria defensiva é restrita à demonstração da inexistência de mora, ao pagamento integral da dívida no prazo legal de cinco dias, ou, ainda, à discussão de matérias revisionais estritamente vinculadas ao contrato, desde que aptas a descaracterizar a mora.

A ação não se presta à ampla dilação probatória para apuração de responsabilidade civil, tampouco à investigação de eventuais ilícitos autônomos praticados por terceiros.

Isso decorre da própria natureza do rito, que visa conferir efetividade ao direito real do credor fiduciário, mediante procedimento célere e objetivo.

No caso concreto, a apelante não comprovou o pagamento à credora fiduciária no prazo legal. Ao revés, admite que o valor foi direcionado a terceiro estranho à relação contratual, não reconhecido pela administradora de consórcio.

Desta forma, ainda que se admita, em tese, a relevância da matéria sob a perspectiva consumerista, cumpre esclarecer que a apuração da existência de fraude, eventual falha de segurança, nexo causal e responsabilidade civil da administradora demanda dilação probatória incompatível com o rito especial da busca e apreensão.

Assim, caso a apelante entende ter sido vítima de fraude ou de falha sistêmica imputável à credora, nada obsta o ajuizamento de ação própria, na qual poderá deduzir pretensão declaratória ou indenizatória, com produção das provas técnicas que reputa necessárias.

Todavia, tal controvérsia não tem o condão de impedir, nesta via estreita, a consolidação da propriedade decorrente da ausência de purgação válida da mora nos termos legais.

Assim, tenho que a ação de busca e apreensão não comporta a ampliação de seu objeto para abarcar pretensões autônomas de responsabilidade civil ou reconhecimento de pagamento realizado a terceiro não autorizado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026